Tribunal: TJDFT
Processo: 0738833-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) 0738833-74.2023.8.07.0000 REQUERENTE: ADRIANA MARIA DE LIMA JORGE REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O presente incidente veicula pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos do processo n. 714005-91.2022.8.07.0018. O efeito suspensivo foi deferido conforme decisão de id. 51341417, e a decisão comunicada nos autos da apelação (id. 51468879). Arquivem-se os autos. Brasília - DF, 9 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora